Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. OBRIGAÇÃO CAMBIAL. TRÊS ANOS (ARTIGOS 206, §3, VIII DO CC E 70 E 77 DA LUG). INCIDÊNCIA. SIMPLES LIMITAÇÃO DA VIA EXECUTIVA.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. Após recente alteração do Código Civil – CC, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.”.
2. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”.
3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. Os artigos 206, § 3o, VIII, do CC e 70 e 77 da LUG indicam a prescrição intercorrente para ação cambial. O prazo de 03 (três) anos limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial, sem a necessidade de comprovação ou origem da dívida nele descrita. Seu objetivo é apenas viabilizar a excussão patrimonial do devedor por meio mais célere. Ultrapassado o prazo de 03 anos, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais.
5. Algumas obrigações possuem natureza exclusivamente cambial, como a do avalista, por exemplo. Em outras, o título de crédito é apenas uma facilitador para cobrança da obrigação que, antes da emissão do título, decorre de determinado negócio jurídico (compra e venda, locação, empréstimo etc.). Quando não se trata apenas de obrigação cambial, o prazo de prescrição para ação executiva não interfere no direito material (pretensão do crédito). Na ausência de prazo específico, incide o disposto art. 206, § 5o, I, do CC: “Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (...). Não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 206, § 3o, IV, do CC, que trata do enriquecimento sem causa.
6. A nota promissória, título executivo extrajudicial, não deixa, em alguns casos, de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Nessa hipótese, prescrita a cédula, sua cobrança - quando há negócio jurídico subjacente - permanece possível por outros meios com prazos de prescrição distintos: ação monitória (cinco anos – Súmula 503 do STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, §5o, I, do CC).
7. No caso concreto, os elementos constantes nos autos, particularmente a petição inicial, indicam que se trata de dívida cambial, o que atrai o prazo de três anos para análise da prescrição intercorrente. A suspensão do processo pelo período de um ano se iniciou em 13/11/2017. Contados três anos a partir do término da suspensão 13/11/2018, a prescrição intercorrente ocorreu em 13/11/2021. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
8. Recurso conhecido e não provido.